Tribunal: TJPA
Processo: 0809622-98.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809622-98.2026.8.14.0000

PACIENTE: DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVERGÊNCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (ART. 28 DO CPP). PACIENTE MANTIDA PRESA DURANTE O TRÂMITE ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 26 de março de 2026, acusada de furto qualificado (Art. 155, §4º, I, do CP).

Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do feito por entender haver atipicidade da conduta. Contudo, o magistrado de primeiro grau discordou da tese ministerial e determinou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do CPP, mantendo a paciente segregada durante o trâmite do impasse.

Não obstante, o Procurador de Justiça determinou o oferecimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. A defesa argumenta que a paciente permanece privada de liberdade sem o oferecimento de denúncia e em razão de um trâmite burocrático decorrente da divergência entre o órgão acusador e o juízo.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão por mais de 40 dias sem oferecimento de denúncia, em virtude de divergência processual sobre o arquivamento, configura nítido excesso de prazo.

O direito à duração razoável do processo e à celeridade (Art. 5º, LXXVIII, CF) veda que a liberdade individual seja cerceada indefinidamente por impasses administrativos entre órgãos do Estado. Se a própria instituição responsável pela acusação concluiu pela atipicidade do fato, não é razoável manter a custódia enquanto se aguarda o pronunciamento da instância superior do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

A ordem foi concedida em definitivo para ratificar a medida liminar que relaxou a prisão preventiva da paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem, caso necessário.

Tese:
Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando o Ministério Público requer o arquivamento do feito e a demora no início da ação penal decorre exclusivamente do impasse gerado pela aplicação do art. 28 do CPP.

Dispositivos relevantes:
Artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal; Artigo 28 do Código de Processo Penal; Artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E CONCEDER A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCESSO Nº 0809622-98.2026.8.14.0000

PACIENTE: DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS

IMPETRANTE: CARMEN ELIZABETH ARAGAO ADDARIO HABER – ADV.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
CARMEN ELIZABETH ARAGAO ADDARIO HABER – ADV.

em favor do paciente
DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo nº 0805284-42.2026.8.14.0401.

A paciente foi presa em flagrante no dia
26 de março de 2026
, sob a acusação de praticar o crime de
furto qualificado
mediante rompimento de obstáculo (Art. 155, §4º, I, do Código Penal).

Segundo os autos, ela foi flagrada por policiais militares saindo de uma loja de móveis em Belém, portando um violão, enquanto outros objetos (espelho, faqueiro e tábuas de madeira) estavam do lado externo do estabelecimento.

Na mesma data da prisão, o magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública e nos antecedentes criminais da acusada.

A
audiência de custódia
foi realizada em 30 de março de 2026, ocasião em que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva.

Em 7 de abril de 2026, o Juízo das Garantias indeferiu o pedido de revogação da prisão, mantendo a segregação cautelar por entender que permaneciam os requisitos da ordem pública.

No dia 16 de abril de 2026, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público mudou seu posicionamento e protocolou um
pedido de arquivamento
do feito.

O magistrado de primeiro grau, em 27 de abril de 2026, discordou da tese de atipicidade e deixou de homologar o arquivamento. Em razão dessa divergência, determinou a remessa dos autos ao
Procurador-Geral de Justiça
para revisão, conforme prevê o artigo 28 do Código de Processo Penal.

Diante do impasse entre o Ministério Público e o Juízo, que mantinha a paciente presa sem o oferecimento de denúncia, a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus alegando
constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

No dia
30 de abril de 2026
, o Desembargador Relator concedeu a
medida liminar
.

O alvará de soltura foi cumprido e a paciente posta em liberdade no próprio dia 30 de abril de 2026.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, posteriormente, pelo conhecimento e
concessão definitiva da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da manutenção da prisão preventiva de uma investigada quando o próprio titular da ação penal (Ministério Público) já se manifestou pelo arquivamento do inquérito e por sua soltura.

Verifica-se que a paciente permaneceu presa por mais de 40 dias sem que fosse oferecida denúncia. O impasse gerado pela recusa do Juízo em homologar o pedido de arquivamento ministerial resultou no envio dos autos para revisão administrativa (Art. 28 do CPP), período no qual a paciente continuou privada de sua liberdade sem previsão de início da ação penal.

Tal cenário configura nítido
constrangimento ilegal por excesso de prazo
. O direito à duração razoável do processo e à celeridade processual, garantidos pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não permite que a liberdade individual seja cerceada indefinidamente em razão de trâmites burocráticos decorrentes de divergências entre órgãos do Estado.

Reforça-se que a própria instituição responsável pela acusação concluiu pela atipicidade do fato e requereu a liberdade da paciente. Assim, não se mostra razoável manter a segregação cautelar enquanto se aguarda o pronunciamento da instância superior do Ministério Público.

Dessa forma, ratifico os fundamentos da decisão liminar, uma vez que a demora no oferecimento da denúncia, sem justificativa plausível e em meio a um impasse sobre a própria existência do crime, torna a prisão ilegítima.

Por outro lado, verifica-se que o Procurador de Justiça se manifestou contrário ao posicionamento do Promotor de Justiça determinando o oferecimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal. Conforme dispositivo
“Diante de todo exposto, esta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeita a promoção de arquivamento do presente Inquérito Policial e, considerando que o Ministério Público é titular da ação penal pública, conforme preleciona o art. 24 do Código de Processo Penal, providencie-se o encaminhamento do presente feito ao Exmo. Dr. Ney Tapajós Ferreira Franco, para, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal Brasileiro, como longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, oferecer a devida denúncia, em desfavor de Daniele Cristina Amaral Dias, pela prática do crime previsto no Art. 155, § 4º, I do CPB, em razão da fundamentação jurídica apresentada, podendo, caso entenda cabível, requerer diligências imprescindíveis ao oferecimento da inicial acusatória, bem como oferecer proposta de ANPP, se entender possível, acompanhando o feito nos seus ulteriores de direito.”

(Id n. 175673076).

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus em definitivo
, para ratificar a liminar que relaxou a prisão preventiva de
DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS
, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem, caso entenda necessário.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2026